Tribunal: TJMT
Processo: 0018744-49.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTÔNIA RIBEIRO DE SOUZA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 127923/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESTITUTÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE - REDUÇÃO SALARIAL NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência firmou-se no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível a Administração Pública promover alterações nos critérios de cálculo, como extinguir, criar vantagens ou gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

APELANTE(S):
ANTÔNIA RIBEIRO DE SOUZA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Antônia Ribeiro de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Restitutória e Indenizatória de Direitos Individuais Oriundos de Vínculo Funcional nº. 18744-49.2014.8.11.0041 (código n. 883290), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos e da ausência de comprovação da redução do quantum remuneratório da Requerente.
Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
Insurge-se Antônia Ribeiro de Souza contra a r. sentença, pugnando pela reforma do decisum, alegando, para tanto, que a implantação da VPNI – Vantagem de Pessoal Nominalmente Identificada não substitui o pagamento de ATS – Adicional de Tempo de Serviço, fazendo jus ao recebimento deste.
Sustenta que, trata-se de um direito adquirido e qualquer lei posterior que o revogasse não poderia atingi-lo.
Requer, por fim, o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja restabelecida aqueles adicionais por tempo de serviço com a incidência sobre seus vencimentos.
Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 172/174).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial (fls. 191/193).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Antônia Ribeiro de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Restitutória e Indenizatória de Direitos Individuais Oriundos de Vínculo Funcional nº. 18744-49.2014.8.11.0041 (código n. 883290), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos e da ausência de comprovação da redução do quantum remuneratório da Requerente.
Denota-se dos autos, que Antônia Ribeiro de Souza é servidora pública municipal, desde 19/12/1996, alegando que, faz jus ao adicional de tempo de serviço que recebia até março de 2014, propôs Ação Restitutória e Indenizatória.

Sustenta a Apelante que o cálculo do adicional por tempo de serviço deve incidir sobre o valor total de sua remuneração e, não sobre o vencimento base, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual Antônia Ribeiro de Souza insurge contra a sentença.
Pois bem.
O adicional por tempo de serviço - ATS encontrava previsão no artigo 167, da Lei nº 1.259/72, assim dispondo:
Art. 167. O adicional por tempo de serviço, conferido ao funcionário à razão de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço público municipal, será sempre proporcional aos vencimentos e acompanhar-lhes-á as oscilações.
[...]
§ 2º - Os adicionais, de que trata este artigo, incluindo a sexta parte referida no parágrafo anterior incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos e serão pagos juntamente com eles ou com a remuneração.

Ocorre que, com a nova Lei Orgânica do Município de Cuiabá, em 1990, o ATS passou a ser calculado na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o que se incorporava ao salário do servidor.
Posteriormente, tal adicional foi extinto pela Lei Complementar nº 93/2003, de 23/06/03, que assim dispôs, em seus artigos 192, 197 e 199:
[...]
Art. 192. Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.

[...]
Art. 197. Ficam mantidos os atuais vencimentos, remuneração, vantagens e outros direitos pecuniários ao servidor público, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo referidos direitos serem extintos ao termo desse prazo ou com a implantação do subsídio por lei.
[...]
Art. 199. Esta Lei Complementar entra em vigor após a “vacatio legis” de 90 (noventa) dias de sua publicação. [Destaquei].

No caso dos autos, verifica-se que Antônia Ribeiro de Souza ingressou na carreira em 19/12/1996, portanto, em período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 93/2003, de 23-6-2003 (vacatio legis de 90 dias após a publicação).
Assim, esta possui o direito ao ATS, calculado na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo serviço, sendo que os comprovantes de rendimento juntados com a inicial demonstram que o referido adicional vinha sendo pago regularmente a Recorrente até a implementação do novo PCCS, quando foi reafirmada a extinção do ATS e de outras vantagens, bem como a sua incorporação ao vencimento base, e assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.
Desse modo, verifica-se que não houve mudança no sistema por subsídio e que, portanto, as vantagens descritas não poderiam ser suprimidas. O artigo 197 da Lei Complementar nº 93/2003 é claro ao dispor que a extinção das vantagens se daria ao termo do prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação (“vacatio legis”) ou com a implantação do subsídio por lei, o que ocorresse primeiro. Trata-se (a palavra “ou”) de conjunção coordenativa alternativa, que liga orações ou palavras, expressando ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. Com ou sem a implantação do subsídio, a legislação é clara quanto à extinção das vantagens descritas, tendo em vista o termo final do prazo estabelecido nos artigos 197 e 199.
Além disso, a vantagem extinta não foi simplesmente suprimida da remuneração da servidora, mas incorporada ao vencimento base daqueles que tinham direito, não havendo que se falar em violação a direito adquirido.
Ademais, tais vantagens foram incorporadas ao vencimento básico, nos termos do artigo 14, §3º, da Lei Complementar nº152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar nº 171/2008:

Art. 14 É assegurada a irredutibilidade da remuneração na hipótese do enquadramento de que trata o inciso II do artigo anterior, mediante o pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, conforme dispuser a lei.
§ 1º Excluem-se da VPNI de que trata o caput os Direitos Especiais e os adicionais e vantagens de natureza indenizatória e, em especial, os constantes do Anexo I.
§ 2º As vantagens a que se refere o § 1º do artigo 12 desta Lei se incorporam aos proventos de aposentadoria e pensões.
§ 3º Incorpora-se ao vencimento base as vantagens não indenizatórias descritas no anexo II desta Lei complementar. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 171 de 03/04/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 892 de 04/04/2008).

O Anexo II da Lei Complementar nº 152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar nº 171/2008, por sua vez, elenca entre as gratificações e vantagens extintas e incorporadas ao vencimento básico, o adicional denominado sexta parte, o adicional de tempo de serviço, a gratificação de eficiência/produtividade e a gratificação excepcional de produtividade:

ANEXO II
Gratificações e Vantagens Extintas e incorporadas ao vencimento básico.

Descrição
Fundamento Legal
Adicional Tempo de Serviço
Art. 58, I, Lei Orgânica do Município (revogado pela Emenda à LOM n° 012 de 14.05.2003).
Gratificação de Eficiência Produtividade/
Gratificação/Excepcional Produtividade
Art. 19, Lei n° 2.768 de 03.07.1990 (Eficiência); Art. 28, I (Produtividade) e II (Excepcional de Produtividade), Lei n° 2.768 de 03.07.1990 c/c Art. 7º, Lei n° 2.785/90 e Art. 2º, Lei n° 2.909/91 (menção as Leis 3.333/94 e 3.551/96: alterações).
Gratificação de Produtividade
Art. 1º, Lei n° 3.332 de 14/07/1994
Art. 17 da Lei Complementar nº. 013 de 16/05/1994
Gratificação Excepcional de Produtividade
Art. 1º, Lei n° 4.824 de 29.12.2005
Gratificação Excepcional de Produtividade
Art. 1º c/c Art. 2º, Lei n° 3.331 de 14.07.1994
Gratificação Mensal e Semestral
Art. 1º, Lei n° 1.631 de 20.06.1979;
(Art. 2º: Revogou a Lei nº 1326 de 24/10/1973 - Gratificação Especial) e Decreto nº 221 de 13/06/1990
Gratificação Especial
Lei nº 3.139 de 28 de maio de 1993
Gratificação por Atividade Médica
Art. 9º - A, LC nº 048 de 30.12.1998
Sexta Parte
Art. 167, § 1º, Lei nº 1.259-A de 02.03.1972

Assim, a parte autora, ora Apelante, teve as referidas verbas incorporadas em seu vencimento básico, nos termos dos dispositivos supramencionados.
Outrossim, o artigo 14-A da Lei Complementar nº 152/2008 estabelece que:
Art. 14-A Após o enquadramento ocorrendo redução de remuneração, a diferença devida ao servidor será paga com valor pecuniário, a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), para assegurar o direito ao princípio constitucional da irredutibilidade, de acordo com as novas tabelas remuneratórias previstas nos referidos planos de carreira.

Ressalte-se que a VPNI passou a compor a remuneração da servidora e não foi demonstrada nos autos eventual redução do montante percebido pela Recorrente, tampouco houve comprovação de que os adicionais até então incidentes estivessem calculados de forma equivocada, sendo que os documentos juntados pela servidora requerente (relatórios fichas financeiras/comprovantes de rendimento dos anos de 1997 a 2013) são insuficientes para se concluir pelo equívoco dos cálculos, o que dependia de prova pericial, não tendo a Recorrente, ora Apelante se desincumbido do seu ônus probatório (art. 333, I, CPC).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Antônia Ribeiro de Souza, mantendo na íntegra a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA